Tribunal: TCU
Processo: 007.084/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviço de operacionalização de poços localizados nos estados da Rio Nordeste e Norte de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Denúncia sobre irregularidades atinentes ao Pregão Eletrônico 3/2022, sob a responsabilidade da Funasa, que tinha por objetivo a contratação de serviço de operacionalização de 5.802 poços localizados nos estados da Região Nordeste e no norte do Estado de Minas Gerais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 234 e 235 do RI/TCU c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente Denúncia; 9.2. considerar a análise de mérito prejudicada por perda de objeto, tendo em vista a revogação do Pregão Eletrônico 3/2022; 9.3. considerar prejudicada a análise do pedido para adoção de medida cautelar; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. arquivar os presentes autos.